Tribunal: TJMT
Processo: 1018682-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018682-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (AGRAVANTE), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PENHORA DE SOJA (4.733 SACAS) REALIZADA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA PROLATADA NA EXECUÇÃO (AÇÃO N.
1010465-96.2018.8.11.0015) – ADJUDICAÇÃO DO BEM EM QUESTÃO - P
ERDA DE OBJETO RECONHECIDA – AGRAVO JULGADO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA PERDA DE OBEJTO E AFRONTA AO DIREITO DE AÇÃO – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há falar em decisão surpresa, à luz do artigo 10 do CPC, diante da desnecessidade de intimação da parte Agravante, a fim de se manifestar sobre possibilidade de decretação de prejudicialidade, por perda de objeto, tendo em vista que foi prolatada nos autos de execução, salientando-se que a pretensão de mérito deste agravo de instrumento foi objeto da sentença em questão – frise-se que a pretensão das Agravantes neste agravo é de sobrestar a decisão agravada e também de suspender a ordem de penhora, remoção e avaliação de 4.733 sacas de soja, sob alegação de pertencerem às agravantes. Todavia, a pretensão esvaiu-se, eis que houve a entrega dos bens adjudicados, julgando-se extinta a execução.

Não há fundamento plausível para a continuidade do processamento do agravo de instrumento, em razão da perda de objeto, sendo que eventuais direitos podem ser tratados em outras vias, mas não por este agravo de instrumento, salientando-se que, em momento algum foi proferida decisão neste recurso que confrontasse ou suspendesse a penhora das 4.733 sacas de soja realizada no processo n. 1010465-96.2018.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS E OUTRO(S)
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1018682-37.2022.8.11.0000
, em que figura como Agravado:
JIANCARLO LEOBET
, decretou a perda do objeto, e por conseguinte prejudicado o recurso, eis que prolatada sentença pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015, em que o Agravado é Exequente e o Executado é
JOSÉ MARCELO COPANSKI.

Em síntese, os Agravantes alegam que se trata de decisão surpresa, devendo ser considerada nula, por violação ao artigo 10 do CPC.

Defende a subsistência do direito material das Embargantes, consistente no direito de ação, não havendo falar em trânsito em julgado.

Requer o conhecimento do agravo; que seja exercido o juízo de retratação e, se não for o caso de retratação, que seja o agravo interno provido para que seja afastada a prejudicialidade e que seja exercida a pretensão formulada no agravo de instrumento.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As Agravantes insurgem-se contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto, eis que lançada a sentença nos autos da Execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015.

É notório que o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Diante disso, conheço o agravo interno.

Pois bem.

De pronto, verifica-se que os argumentos das Agravantes não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Primeiro, não há falar em decisão surpresa, à luz do artigo 10 do CPC, pois não há qualquer necessidade de intimação da parte Agravante, a fim de se manifestar sobre possibilidade de decretação de prejudicialidade, por perda de objeto, em face à prolação de sentença nos autos de execução, sobretudo quando a pretensão de mérito do agravo de instrumento foi objeto da sentença em questão – frise-se que a pretensão das Agravantes neste agravo é de sobrestar a decisão agravada e também de suspender a ordem de penhora, remoção e avaliação de 4.733 sacas de soja, sob alegação de pertencerem às agravantes. Todavia, a pretensão esvaiu-se, eis que houve a entrega dos bens adjudicados:

“1) 4.733 (quatro mil e setecentos e trinta e três) sacas de soja de 60Kg cada, com especificações técnicas do produto apontadas no Auto de Sequestro de nº 86341825 – PÁG.1, anexo. Quantia depositada junto ao armazén CAAGE – este Localizado na travessa Juvenil Lopes Rodrigues, s/n, Setor Rural, no Município de União do Sul/MT”, consoante certificado pelo oficial de Justiça da Comarca de Cláudia”.

Assim, foi a questão apreciada, de modo que o objeto pretendido neste agravo não mais subsiste.

Assim, não há fundamento plausível para a continuidade do processamento do agravo de instrumento.

Destaca-se que as Agravantes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse alterar a decisão impugnada. Eventuais direitos podem ser alegados como bem entender conveniente as partes interessadas em outras vias,
mas não mais pela via deste agravo
, salientando-se que, em momento algum, foi proferida decisão neste recurso que confrontasse ou suspendesse a penhora das 4.733 sacas de soja realizada no processo n. 1010465-96.2018.8.11.0015.

Registre-se que, nos autos da Execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015 foi proposta apelação cível; todavia, tal circunstância não inviabiliza a decretação de perda de objeto deste agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023